Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600329-98.2024.6.16.0120
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL PLÍNIO AUGUSTO PENTEADO DE CARVALHO
Órgão julgador: DES. ELEITORAL PLÍNIO AUGUSTO PENTEADO DE CARVALHO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
16/05/2025
Número: 0600329-98.2024.6.16.0120

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 11/02/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas,
Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600329-
98.2024.6.16.0120, que em razão dos fatos e argumentos jurídicos explanados, julgou aprovadas as
contas apresentadas pelo prestador de contas Rogerio Petronilho, relativas as Eleições Municipais
de 2024, com fulcro no art. 30, inc. I, da Lei n. 9.504/97 c/c art. 74, inc. I, da Resolução TSE n.
23.607/2019. (Prestação de Contas relativa à arrecadação e aplicação de recursos financeiros na
Campanha Eleitoral de 2024 apresentada por Rogerio Petronilho, concorrente ao cargo eletivo de
Vereador pelo partido Liberal-PL, na Unidade Eleitoral Nova Aurora/PR, julgadas aprovadas, tendo
em vista, que houve a regular integração entre o Sistema de Prestação de Contas Eleitorais - SPCE
e o Processo Judicial Eletrônico - PJe, com a autuação da informação na classe processual de
Prestação de Contas Eleitorais, conforme preceitua o § 3º, e inciso II, § 5º, art. 49, da Resolução
TSE n. 23.607/2019. Houve a regular abertura de conta bancária, conforme preceitua o art. 8º, da
Resolução TSE n. 23.607/2019. Durante a análise técnica da prestação de contas, pelo rito
simplificado e informatizado, verificou-se o cumprimento das exigências legais esculpidas no art.
65, e incisos, da Resolução TSE n. 23.607/2019, conforme os seguintes resultados: I - Não houve o
recebimento direto ou indireto de fontes vedadas; II - Não houve o recebimento de recursos de
origem não identificada; III - Não verificou-se a extrapolação de limite de gastos; IV - Não foi
detectada a omissão de receitas e gastos eleitorais; V - Quando aplicável, houve a regular
identificação de doadores originários, nas doações recebidas de outros prestadores de contas;
Recurso pelo Ministério Público Eleitoral alegando que As irregularidades verificadas na ação
penal eleitoral nº 0600472-87.2024.6.16.0120, na ação de investigação judicial eleitoral (AIJE) por
abuso de poder econômico 0600484-04.2024.6.16.0120 e na cautelar de quebra de sigilo bancário nº
0600473-72.2024.6.16.0120, são, inequivocamente, suficientes para a rejeição das contas,
por apresentarem vícios graves e insanáveis, que contrariam dispositivos centrais da Lei n.º
9.504/97, referentes à movimentação financeira da campanha e à correspondente prestação
de contas de campanha, bem como da Resolução TSE n.º 23.607/2019. Afirma que embora as
situações de abuso do poder econômico e crime de captação ilícita de sufrágio ainda estejam
sendo apuradas, o depósito de valor pago a título de honorários advocatícios ao candidato,
compensado na conta bancária de seu estagiário, e o pagamento de pelo menos 2 eventos festivos
com tais valores está documentalmente demonstrado. ). Eleito. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANÁ
(RECORRENTE)

ROGERIO PETRONILHO (RECORRIDO)
JESSICA VIANA DA SILVA GERON (ADVOGADO)
ADANI PRIMO TRICHES (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ROGERIO PETRONILHO VEREADOR
(RECORRIDO)
JESSICA VIANA DA SILVA GERON (ADVOGADO)
ADANI PRIMO TRICHES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44509082
15/05/2025
14:19
Acórdão
Acórdão

Num. 44509082 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL PLINIO AUGUSTO PENTEADO DE CARVALHO - 15/05/2025 14:19:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051514192205900000043451099
Número do documento: 25051514192205900000043451099
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/05/2025 14:51:34
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.038

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600329-
98.2024.6.16.0120 – Nova Aurora – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL PLÍNIO AUGUSTO PENTEADO DE CARVALHO
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANÁ
RECORRIDO: ELEICAO 2024 ROGERIO PETRONILHO VEREADOR
ADVOGADO: JESSICA VIANA DA SILVA GERON - OAB/PR70753
ADVOGADO: ADANI PRIMO TRICHES - OAB/PR39433-A
RECORRIDO: ROGERIO PETRONILHO
ADVOGADO: JESSICA VIANA DA SILVA GERON - OAB/PR70753
ADVOGADO: ADANI PRIMO TRICHES - OAB/PR39433-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO A VEREADOR. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. CONTAS
APROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral de
Formosa do Oeste, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 120ª Zona
Eleitoral, que julgou aprovadas as contas de candidato eleito ao cargo de vereador
do município de Nova Aurora, no pleito municipal de 2024.
1.2 O Ministério Público Eleitoral alega a existência de irregularidades nas contas
de campanha do recorrido, como omissão de receitas e despesas, extrapolação do
limite de gastos e recebimento de recursos de origem não identificada,
investigadas em outras ações judiciais, requerendo a reforma da r. sentença para
que as contas do candidato sejam desaprovadas, com a consequente perda do
direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário no ano vindouro.
1.3 O recorrido aduz que não há qualquer indicio de irregularidade em suas contas
de campanha. Requer, assim, a manutenção da r. sentença que julgou aprovadas
suas contas eleitorais, relativas ao pleito de 2024.

Num. 44509082 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL PLINIO AUGUSTO PENTEADO DE CARVALHO - 15/05/2025 14:19:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051514192205900000043451099
Número do documento: 25051514192205900000043451099
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/05/2025 14:51:34
1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
provimento do recurso, sustentando que os documentos apresentados pelo
Ministério Público Eleitoral são suficientes para demonstrar a irregularidade das
contas, justificando sua desaprovação, nos termos do art. 74, inciso III, da
Resolução TSE n. 23.607/2019
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em definir se as alegações do Ministério
Público Eleitoral, baseadas em outras ações em curso, são suficientes para
desaprovar as contas de campanha do candidato eleito, ainda que a
documentação apresentada nos autos da prestação de contas seja considerada
regular pela unidade técnica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O julgamento da presente prestação de contas deve se basear na
documentação constante nestes autos, mesmo que existam ações em curso
voltadas à apuração de possíveis irregularidades cometidas pelo recorrido durante
a sua campanha.
3.2 A documentação apresentada pelo candidato foi considerada regular pela
unidade técnica, não havendo comprovação de recebimento de recursos de fontes
vedadas ou de origem não identificada, tampouco extrapolação do limite de gastos
ou omissão de receitas e despesas.
3.3 As alegações do Ministério Público Eleitoral não foram comprovadas neste
processo, uma vez que os indícios de omissão de despesas e receitas pelo
candidato, bem como de captação de recursos provenientes de fontes vedadas ou
em montantes superiores ao limite legal, ainda estão sendo apurados em ações
específicas.
3.4 A aprovação das contas eleitorais em processo específico não impede a
apuração de eventuais ilícitos em ações próprias, com maior amplitude probatória
e maior contraditório e ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, para manter a r. sentença que julgou
aprovadas as contas do candidato, relativas às eleições municipais de 2024, com
fundamento no art. 74, inciso I, da Resolução TSE n. 23.607/2019.
Tese de Julgamento: 1. A aprovação das contas eleitorais em processo
específico não impede a apuração de eventuais ilícitos em ações próprias, com
maior amplitude probatória. 2. O julgamento da prestação de contas deve se

Num. 44509082 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL PLINIO AUGUSTO PENTEADO DE CARVALHO - 15/05/2025 14:19:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051514192205900000043451099
Número do documento: 25051514192205900000043451099
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/05/2025 14:51:34
basear na documentação constante dos autos, sendo insuficientes para a
desaprovação meras alegações ainda sob investigação em outras ações judiciais.
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº 9.504/97; Resolução TSE nº
23.607/2019, art. 35, § 6º, alínea "a"; art. 56, caput; art. 74, I e III; art. 74, § 5º; art.
75.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/05/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL PLÍNIO AUGUSTO PENTEADO DE CARVALHO

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral de Formosa do
Oeste, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 120ª Zona Eleitoral, que julgou
aprovadas as contas de Rogério Petronilho, candidato eleito ao cargo de vereador do
município de Nova Aurora, no pleito municipal de 2024.
Nas razões recursais (ID 44378023), o Ministério Público Eleitoral aduziu, em síntese,
que: a) as irregularidades verificadas na ação penal eleitoral nº 0600472-
87.2024.6.16.0120, na ação de investigação judicial eleitoral por abuso de poder
econômico nº 0600484-04.2024.6.16.0120 e na ação cautelar de quebra de sigilo bancário
nº 0600473-72.2024.6.16.0120 são, inequivocamente, suficientes para a rejeição das
contas, por apresentarem vícios graves e insanáveis, que contrariam dispositivos centrais
da Lei n. 9.504/97 e da Resolução TSE n. 23.607/2019, b) existem enormes divergências
entre as informações relativas às doações e às despesas, constantes na prestação de
contas, e as informações obtidas através da quebra de sigilo bancário, da AIJE por abuso
de poder econômico e da ação penal eleitoral mencionadas. Requereu, assim, o
conhecimento e o provimento do recurso, para que as contas de Rogério Petronilho sejam
desaprovadas, com a consequente perda do direito ao recebimento da quota do Fundo
Partidário no ano vindouro, nos termos do artigo 74, inciso III, e §5º, da Resolução
n. 23.607/2019.
Em suas contrarrazões (ID 44378027), Rogério Petronilho alegou, em síntese, que não há
qualquer indício de irregularidade em suas contas de campanha, razão pela qual se impõe
a manutenção da sentença que aprovou as contas.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e pelo provimento do

Num. 44509082 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL PLINIO AUGUSTO PENTEADO DE CARVALHO - 15/05/2025 14:19:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051514192205900000043451099
Número do documento: 25051514192205900000043451099
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/05/2025 14:51:34
recurso, sustentando que os documentos apresentados pelo Ministério Público Eleitoral
são suficientes para demonstrar a irregularidade das contas, justificando sua
desaprovação, nos termos do artigo 74, inciso III, da Resolução TSE n. 23.607/2019 (ID
44404372).
É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
b) Da Pretensão Recursal
A objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi a aprovação das contas de Rogério
Petronilho, candidato eleito ao cargo de vereador do município de Nova Aurora/PR. O
Ministério Público Eleitoral pede a reforma da r. sentença, sustentando que as
irregularidades constatadas em outras ações judiciais são suficientes para a
desaprovação das contas. Segundo o MPE, elas evidenciam graves falhas na prestação
de contas do recorrido, como a omissão de receitas e despesas, a extrapolação do limite
de gastos e o recebimento de recursos de origem não identificada.
Da análise dos autos, verifica-se que:
a) as prestações de contas parcial e final foram apresentadas tempestivamente em
12/09/2024 e em 15/10/2024, respectivamente (ID 44377904 e ID 44377940);
b) publicado o edital de apresentação de contas finais, nos termos do artigo 56, caput, da
Resolução TSE n. 23.607/2019, não houve qualquer impugnação à presente prestação de
contas (ID 44377988 e ID 44377989);
c) no parecer de diligências, solicitaram-se esclarecimentos sobre a ausência de
despesas com combustíveis, visto que foi juntado nos autos termo de cessão de veículo
para a campanha do candidato (ID 44377990);
d) o prestador informou que o veículo cedido à sua campanha foi utilizado exclusivamente
pelo candidato. Dessa forma, as despesas com combustíveis não foram declaradas, em
razão do disposto no artigo 35, §6º, alínea "a", da Resolução TSE n. 23.607/2019 (ID
44377993);
e) no parecer conclusivo, a unidade técnica manifestou-se pela aprovação das contas, eis
que não houve recebimento de recursos de fontes vedadas ou de origem não identificada,
tampouco foram identificadas extrapolação do limite de gastos ou irregularidades nas
receitas e despesas do candidato (ID 44377994);

Num. 44509082 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL PLINIO AUGUSTO PENTEADO DE CARVALHO - 15/05/2025 14:19:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051514192205900000043451099
Número do documento: 25051514192205900000043451099
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/05/2025 14:51:34
f) por sua vez, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas,
apontando que as irregularidades verificadas na ação penal eleitoral nº 0600472-
87.2024.6.16.0120, na ação de investigação judicial eleitoral por abuso de poder
econômico nº 0600484-04.2024.6.16.0120 e na cautelar de quebra de sigilo bancário nº
0600473-72.2024.6.16.0120 demonstram que o candidato recebeu valores e realizou
despesas em nome de seu estagiário, por meio de quem recebeu mais de R$ 70.000,00,
ultrapassando significativamente o limite indicado pelo TRE para sua campanha (cerca de
R$ 47.000,00). Relatou, ainda, que o extrato da conta bancária do próprio candidato
mostra transações bancárias realizadas praticamente apenas em postos de combustíveis,
lojas de conveniência e açougues no período eleitoral, o que permite concluir que os
valores utilizados por ele na campanha são muito superiores aos declarados à Justiça
Eleitoral (ID 44378004);
g) o juízo de primeiro grau entendeu que os documentos apresentados pelo Ministério
Público Eleitoral não foram suficientes para comprovar as alegações no processo de
prestação de contas. Ao final, aprovou as contas, considerando que não houve falhas
hábeis a comprometer sua regularidade (ID 44378015);
h) em suas razões recursais, o Ministério Público Eleitoral alegou a existência de graves
irregularidades nas contas de campanha do recorrido, como omissão de receitas e
despesas, extrapolação do limite de gastos e recebimento de recursos de origem não
identificada, investigadas em outras ações judiciais. O recurso busca a reforma da
decisão para que as contas do candidato sejam desaprovadas, com a consequente perda
do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário no ano vindouro, nos termos do
artigo 74, inciso III, e §5º, da Resolução nº 23.607/2019.
Primeiramente, é importante destacar que o presente caso trata da prestação de contas
de candidato eleito ao cargo de vereador nas eleições municipais de 2024.
Ainda que existam ações em curso voltadas à apuração de possíveis irregularidades
cometidas pelo recorrido durante a sua campanha, o julgamento da presente prestação de
contas deve se basear na documentação constante nestes autos.
Nos termos do art. 75 da Resolução TSE n. 23.607/2019, o julgamento da prestação de
contas pela Justiça Eleitoral não afasta a possibilidade de apuração por outros órgãos
quanto à prática de eventuais ilícitos antecedentes e/ou vinculados, verificados no curso
de investigações em andamento ou futuras
Assim, a aprovação das contas eleitorais não impede que, em ações próprias com maior
amplitude probatória e maior contraditório e ampla defesa, sejam analisadas condutas
ilícitas atribuídas ao candidato.
No caso em análise, a documentação apresentada pelo prestador foi considerada regular
pela unidade técnica. Consta no parecer conclusivo que não houve recebimento de
recursos de fontes vedadas ou de origem não identificada, tampouco foram identificadas
extrapolação do limite de gastos ou omissão de receitas e despesas. Observa-se, ainda,
que os documentos constantes nos autos não indicam irregularidades que justifiquem a

Num. 44509082 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL PLINIO AUGUSTO PENTEADO DE CARVALHO - 15/05/2025 14:19:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051514192205900000043451099
Número do documento: 25051514192205900000043451099
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/05/2025 14:51:34
desaprovação das contas.
Por outro lado, as alegações do Ministério Público Eleitoral não foram comprovadas neste
processo, uma vez que os indícios de omissão de despesas e receitas pelo candidato,
bem como de captação de recursos provenientes de fontes vedadas ou em montantes
superiores ao limite legal, ainda estão sendo apurados em ações específicas. Assim, os
elementos apresentados até o momento não permitem a identificação precisa de
eventuais ilícitos eleitorais atribuíveis ao candidato.
Ressalte-se, ainda, que a presente decisão não vincula eventuais pronunciamentos
futuros nas demandas mencionadas (Ação Penal Eleitoral nº 0600472-87.2024.6.16.0120,
AIJE nº 0600484-04.2024.6.16.0120 e Ação Cautelar nº 0600473-72.2024.6.16.0120),
uma vez que, naqueles autos, o conjunto probatório será mais amplo, permitindo o pleno
exercício do contraditório e da ampla defesa.
Desse modo, há que se manter a r. sentença que julgou aprovadas as contas de Rogério
Petronilho, relativas às eleições municipais de 2024, nos termos do artigo 74, inciso I, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso
interposto pelo Ministério Público Eleitoral, para manter a r. sentença que julgou
aprovadas as contas do candidato Rogério Petronilho, relativas às eleições municipais de
2024, com fundamento no artigo 74, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

DES. ELEITORAL PLÍNIO AUGUSTO PENTEADO DE CARVALHO
Relator Substituto

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600329-
98.2024.6.16.0120 - Nova Aurora - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL PLÍNIO AUGUSTO
PENTEADO DE CARVALHO - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO
PARANÁ - RECORRIDOS: ELEICAO 2024 ROGERIO PETRONILHO VEREADOR, ROGERIO
PETRONILHO - Advogados dos RECORRIDOS: JESSICA VIANA DA SILVA GERON - PR70753,
ADANI PRIMO TRICHES - PR39433-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do

Num. 44509082 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL PLINIO AUGUSTO PENTEADO DE CARVALHO - 15/05/2025 14:19:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051514192205900000043451099
Número do documento: 25051514192205900000043451099
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/05/2025 14:51:34
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Plinio Augusto Penteado de Carvalho,
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Jose Rodrigo Sade e Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 13.05.2025